Tribunal: TJDFT
Processo: 0715619-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DEFICIÊNCIA MENTAL, PARALISIA CEREBRAL E EPILEPSIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS PADRONIZADOS. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. De acordo com a Tutela Provisória Incidental deferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), em se tratando de demanda relativa a medicamentos não incorporados ao SUS com sentença proferida até 17/04/2023, o feito deve “permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.

II. Paciente diagnosticado com deficiência mental, paralisia cerebral e epilepsia tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento prescrito para o seu tratamento, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

III. O fato de se tratar de prescrição off label não infirma o direito subjetivo do paciente quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostraram eficazes para o tratamento.

IV. Apelação desprovida.